Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DE AVERBAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA FIDUCIÁRIA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ART. 799, IX, CÓDIGO FUX. ART. 23 LEI 9.514/97. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer. A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar de averbação da ação originária na matrícula do imóvel oferecido como garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes.
2. O agravante sustenta haver firmado instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária sobre imóvel. Alega terem os agravados sido notificados para apresentação da documentação necessária ao registro do contrato junto ao cartório, permanecendo inertes e impedindo o registro da garantia fiduciária. Argumenta estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois o imóvel pode ser alienado a terceiros ou penhorado, comprometendo a garantia do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está presente o interesse de agir do agravante, considerando a alegada possibilidade de resolução direta mediante mandado de segurança e a inexigibilidade de certidão fazendária para averbações em registros de imóveis, conforme entendimento do CNJ; (ii) saber se é cabível a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel para prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes, diante da ausência de fornecimento dos documentos necessários ao registro da alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse de agir configura-se pela necessidade de obter proteção jurisdicional mediante processo adequado à situação concreta. No caso, a resistência do agravado em fornecer os documentos necessários ao registro do instrumento particular com eficácia de escritura pública e pacto adjeto de alienação fiduciária evidencia a pretensão resistida, autorizando a tutela jurisdicional. A alegação de possibilidade de resolução direta mediante mandado de segurança não afasta o interesse de agir na via eleita. A existência de vias alternativas não exclui a adequação da ação de obrigação de fazer para compelir a parte ao cumprimento da obrigação contratual de fornecer a documentação necessária.
5. Evidencia-se, a princípio, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requereu junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal o registro do instrumento na matrícula do imóvel para garantir a plena eficácia do instrumento celebrado, mormente em relação à constituição da garantia ofertada. Contudo, a parte agravada não forneceu os documentos necessários para registrar o contrato e constituir a garantia prevista na avença.
6. Apesar de ser necessária maior dilação probatória para verificar os fundamentos alegados na inicial, nesta fase processual é possível admitir a averbação na matrícula do imóvel da existência da presente ação, a fim de prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes. 6.1. O registro do ajuizamento de ação na certidão de matrícula do imóvel não constitui óbice à realização de outros registros, servindo tão somente para conferir publicidade à controvérsia judicial existente sobre o bem. A averbação tem caráter meramente informativo, não prejudicando os direitos inerentes à propriedade. 6.2. A medida justifica-se pelo poder geral de cautela do juiz, tratando-se de providência apta a garantir o resultado útil do processo e proteger eventuais terceiros adquirentes de boa-fé. 6.3 Ao demais, há expressa previsão legal a amparar a pretensão da agravante. Vide art. 799, IX do CPC e Lei 9.514/97.
7. Precedente desta Corte: “(...) 3. A averbação da matrícula do imóvel da existência da ação encontra respaldo legal, e tem caráter meramente informativo sem prejudicar os direitos inerentes à propriedade, daí porque não tem cabimento a alegação de que a medida é excessiva. 4. A informação registrada ou averbada na matrícula serve de alerta a terceiros sobre a eventual ineficácia de negócios jurídicos envolvendo os imóveis. (...).” (0712597-17.2025.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 15/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, confirmando-se a liminar deferida.
Tese de julgamento: "A averbação da existência de ação de obrigação de fazer na matrícula do imóvel encontra respaldo legal, tem caráter meramente informativo e serve de alerta a terceiros sobre a eventual ineficácia de negócios jurídicos envolvendo o bem, não constituindo óbice à realização de outros registros."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, V; 300; 799, IX, 828; Lei no 9.514/1997, art. 23; Lei no 13.097/2015, art. 54, II, IV e V; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0712597-17.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.07.2025; TJDFT, AI 07228151220228070000, Rel. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 04.10.2022; TJDFT, AI 07014108520208070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 18.05.2020; TJDFT, AI 07062801320198070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.08.2019.